Tribunal: TJES
Processo: 5004416-56.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004416-56.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILZA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ASSINATURA POR SER A RÉ ANALFABETA. SENTENÇA QUE DEIXA DE ENFRENTAR ARGUMENTO ESSENCIAL DA DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ILZA BARBOSA DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, constituindo em título executivo judicial a dívida de R$ 18.437,76. A apelante sustenta a nulidade do contrato que embasa a cobrança, alegando ser analfabeta e não assinante, e requer a anulação da sentença por ausência de fundamentação, ou, subsidiariamente, a realização de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao deixar de apreciar argumento essencial da defesa; (ii) estabelecer se é necessária a reabertura da instrução probatória com a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão na análise da alegação de que a apelante é analfabeta e de que a assinatura aposta no contrato não é sua configura ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

4. A falta de enfrentamento de argumento capaz de infirmar a conclusão do julgador implica cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório.

5. A autenticidade da assinatura constitui ponto central da controvérsia e demanda prova pericial, sendo inviável o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC).

6. A realização de perícia grafotécnica é medida indispensável para garantir a segurança jurídica e o devido processo legal, fornecendo elementos técnicos aptos a dirimir a controvérsia fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que deixa de enfrentar argumento essencial da defesa incorre em vício de fundamentação e deve ser anulada.

2. A alegação de nulidade de assinatura aposta em contrato firmado por pessoa analfabeta exige a realização de perícia grafotécnica para aferição de sua autenticidade.

3. Em caso de controvérsia fática não instruída, não se aplica a teoria da causa madura, impondo-se o retorno dos autos à origem para produção da prova necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ILZA BARBOSA DOS SANTOS
em face da r. sentença (ID 15156015) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido para constituir em título executivo judicial a dívida de R$ 18.437,76 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (ID 15156016), a apelante sustenta, em suma, a nulidade do negócio jurídico que deu origem à dívida. Alega ser pessoa analfabeta e que não assina seu nome, fato este que consta em seu documento de identidade. Argumenta que a assinatura aposta no contrato é, portanto, inválida. Para corroborar sua tese, apresenta outro contrato, firmado com a mesma instituição financeira um mês antes, no qual utilizou sua impressão digital para formalizar o ato.

Aponta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado de primeiro grau não teria enfrentado os argumentos e as provas essenciais apresentadas em sua defesa. Pede, ao final, a anulação da sentença com o julgamento de improcedência da ação ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica.

Devidamente intimada (ID 15156018), a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 15156019).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ILZA BARBOSA DOS SANTOS
em face da r. sentença (ID 15156015) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido para constituir em título executivo judicial a dívida de R$ 18.437,76 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (ID 15156016), a apelante sustenta, em suma, a nulidade do negócio jurídico que deu origem à dívida. Alega ser pessoa analfabeta e que não assina seu nome, fato este que consta em seu documento de identidade. Argumenta que a assinatura aposta no contrato é, portanto, inválida. Para corroborar sua tese, apresenta outro contrato, firmado com a mesma instituição financeira um mês antes, no qual utilizou sua impressão digital para formalizar o ato.

Aponta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado de primeiro grau não teria enfrentado os argumentos e as provas essenciais apresentadas em sua defesa. Pede, ao final, a anulação da sentença com o julgamento de improcedência da ação ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica.

Devidamente intimada (ID 15156018), a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 15156019).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou Ação Monitória em face de
ILZA BARBOSA DOS SANTOS
, objetivando o recebimento da quantia de R$18.437,76 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). A pretensão fundamenta-se no suposto inadimplemento do contrato de financiamento nº 35.761860-0, firmado em 02/02/2017, no qual a ré teria deixado de quitar a integralidade das 18 parcelas pactuadas.

Regularmente citada, a ré opôs Embargos Monitórios (ID 15156004), nos quais negou a validade do negócio jurídico. Argumentou, centralmente, ser pessoa analfabeta e não assinante, conforme anotação em seu próprio documento de identidade, e que, portanto, a assinatura manuscrita aposta no referido contrato não poderia ser sua. Sustentou, ainda, a existência de excesso de cobrança e capitalização de juros.

O juízo
a quo
, em sentença (ID 15156015), julgou procedente a Ação Monitória. Entendeu que a assinatura da ré no termo de adesão era elemento suficiente para comprovar a formação do negócio jurídico e que a alegação de encargos ilegais não encontrava amparo nas provas. Assim, constituiu o valor em título executivo judicial, condenando a ré aos ônus sucumbenciais.

É contra esta decisão que se insurge a ré, por meio do presente Recurso de Apelação.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso merece parcial provimento
. Explico.

A questão central a ser analisada cinge-se à validade da sentença que, ao julgar procedente a Ação Monitória, não se manifestou sobre o principal argumento da defesa: a alegação de que a apelante é analfabeta e que a assinatura no contrato que embasa a cobrança não é sua.

A apelante argui a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o que se confunde com o próprio mérito recursal, e como tal será analisado.

Compulsando os autos, verifico que a apelante, em sua defesa, alegou de forma contundente ser analfabeta e juntou documentos que levantam sérias e fundadas dúvidas sobre a autenticidade da assinatura aposta no "Termo de Adesão" (ID 7845699).

Conforme se observa na cópia de sua carteira de identidade,
há a anotação expressa "NÃO ASSINA"
. Ademais, a defesa apresentou outro contrato firmado com a mesma instituição financeira, com data de 06/01/2017, no qual a formalização do negócio se deu por meio da aposição da impressão digital da apelante no campo destinado à assinatura. O contrato ora em litígio, por sua vez, datado de 02/02/2017, contém uma assinatura manuscrita.

A r. sentença combatida fundamentou a procedência da ação no fato de que "
A assinatura da ré no termo de adesão é elemento suficiente para comprovar a formação do negócio jurídico, estando ausente qualquer indício de vício de consentimento
".

Contudo, o ilustre magistrado
a quo
deixou de enfrentar o ponto nevrálgico da controvérsia: a alegação robustamente instruída de que a apelante não assina e, portanto, a assinatura presente no documento seria inválida. A omissão na análise de um argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, configura vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

A questão da autenticidade da assinatura, sendo o pilar de sustentação da pretensão monitória, não poderia ter sido ignorada. A ausência de sua análise implica em evidente cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório.

Nesse contexto, a anulação da sentença é medida que se impõe. Contudo, o julgamento imediato do mérito por este Tribunal, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), não se mostra a via mais adequada, pois a controvérsia fática — a veracidade da assinatura — não foi objeto de instrução probatória na origem, representando o ponto nevrálgico que sustenta ou derruba toda a pretensão creditória.

Ainda que os documentos já acostados — notadamente o documento de identidade da apelante com a anotação "NÃO ASSINA" e o contrato anterior firmado com impressão digital — constituam fortes indícios em favor da tese defensiva, a elucidação definitiva da questão demanda conhecimento técnico especializado. A análise comparativa de grafias, a verificação de pressão, inclinação e outros elementos técnicos escapam à cognição do julgador, sendo imprescindível o auxílio de um perito para a formação de um convencimento seguro e isento de subjetividade.

A reabertura da fase instrutória, neste caso, não representa um retrocesso processual, mas sim um ato de responsabilidade e cautela, indispensável para garantir a segurança jurídica e a prolação de um veredito justo. A busca da verdade real deve prevalecer sobre a celeridade quando há uma controvérsia fática de tamanha magnitude, cuja solução depende de prova técnica não produzida. Ignorar essa necessidade seria perpetuar o cerceamento de defesa e proferir uma decisão sobre o mérito sem o devido aprofundamento probatório.

A realização da perícia grafotécnica, conforme requerido subsidiariamente pela apelante, é, pois, o meio de prova por excelência, idôneo e necessário para sanar o vício do processo, dirimir a dúvida fática e fornecer ao juízo os elementos técnicos indispensáveis para um julgamento de mérito seguro e incontestável.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
anular a r. sentença
de ID 15156015, por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução, com a realização de perícia técnica grafotécnica, a fim de aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato que fundamenta a presente ação monitória, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar